Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE MODIFICAÇÃO GUARDA. PERDA DA EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em de ação de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer (direito de convivência com as filhas) requerida pelo pai apelante em desfavor da mãe apelada, a análise da exigibilidade da obrigação determinada pelo título judicial envolve fundamentalmente os direitos e interesses das menores envolvidas.
2. Os interesses das filhas devem se sobrepor ao desejo dos pais ou guardiões (art. 227 da Constituição Federal c/c art. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente). Na hipótese, foi proferida sentença sobre a guarda das filhas das partes em 19/01/2024. Portanto, o juízo acertou ao entender que a exequibilidade do título judicial (homologado em setembro de 2018) objeto da presente ação de cumprimento de sentença restou prejudicada.
3. Ademais, o apelante relatou em audiência que desde 2019 não visita as filhas e culpa a mãe das menores pelo distanciamento. Apesar de alegar que promoveu diversas diligências para se reaproximar, nos autos não há nenhuma comprovação desse esforço. Ajuizou a presente ação somente em julho de 2023, quase 4 anos depois da última vez que alegou ver as filhas pela última vez.
4. É evidente que a situação fática que embasou regime de convivência homologado em de 2018 (objeto desta ação) não mais subsiste. Considerar a visitação exigível e determinar a reaproximação de maneira indiscriminada pode ser prejudicial às crianças.
5. A exigibilidade da visitação, no que se refere ao regime de convivência a ser aplicado na rotina dos menores, deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses das filhas, em respeito ao princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
6. No caso, o regime de convivência em vigor é o fixado na sentença do processo que determinou a guarda das filhas com sentença proferida em janeiro de 2024. A exequibilidade do título judicial objeto desta ação de cumprimento de sentença está prejudicada.
7. Sentença mantida. Recurso desprovido.